Tribunal: TJSP
Processo: 1010301-23.2023.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Urgência
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE E PORTADOR DE HÉRNIA NA REGIÃO PUBIANA. POSSIBILIDADE. 1. Dever legal e constitucional dos entes políticos em prover os medicamentos e tratamentos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos. 2. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. Remessa

Ementa:
REEXAME OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE E PORTADOR DE HÉRNIA NA REGIÃO PUBIANA. POSSIBILIDADE. 1. Dever legal e constitucional dos entes políticos em prover os medicamentos e tratamentos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos. 2. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.